Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-95.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Vistos, etc.
Intimida para comprovar hipossuficiência alegada, com “comprovante de rendimento e de gastos mensais, extrato de banco dos dois últimos meses, declaração do imposto de renda e outros que porventura entenda relevantes, sob pena de indeferimento”, conforme despacho anterior, a apelante fez a juntada de declaração de recebimento de auxilio emergencial.
Ocorre que em consulta verifiquei que Anita Gosi Franca Becher é empresária, possuindo duas empresas ativas, TRANSMAQ - TRANSPORTES DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA, FRANCA BECHER ALIMENTOS EIRELI, que somam o capital social de R$ 100.000,00.
Assim, a míngua de elementos concretos para confirmar a situação de impossibilidade de pagamento do preparo recursal, indefiro a assistência judiciária gratuita. Intimem-se para pagamento, sob pena de deserção.
Para fins de verificação de eventual má-fé na alegação de hipossuficiência financeira e aplicação de multa, intime-se a apelante para esclarecer a aparente camuflagem da real situação financeira retratada alhures.
Após, conclusos para decidir.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator